Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-98.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005627-98.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MEUSENTINELA TECNOLOGIA E INTERMEDIACOES DE SERVICOS EIRELI - CNPJ: 28.929.612/0001-82 (RECORRENTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005627-98.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

MEUSENTINELA TECNOLOGIA E INTERMEDIAÇÕES DE SERVICOS EIRELI

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

Inexistente o cerceamento de defesa no presente caso, na medida em que a prova exclusivamente testemunhal se mostra insuficiente para desincumbir o ônus que competia ao autor.

Por fim nota-se que o pedido de realização de instrução sequer foi requerido em impugnação. Preliminar rejeitada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA
–
ELEVAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

In casu, o Recorrente alega que houve um aumento no consumo irregular de energia elétrica, passando de R$ 1.004,54 (janeiro/2019), para R$ 4.266,46 (fevereiro/2019) e R$ 6.457,85 (março/2019), sem que houvesse justificativa.

Em vistoria realizada em 15/02/2019 foi analisado o medidor e orientado o consumidor que provavelmente havia um vazamento interno de energia elétrica.

Assim em março de 2019 o recorrente contratou um eletricista, que segundo laudo de 14/05/2019 verificou-se que um equipamento Nobreak instalado em janeiro/2019 estaria influenciando em uma leitura a maior de energia elétrica na unidade consumidora da empresa.

Aduz ainda que entrou em contato com a empresa fabricante do Nobreak (CS indústria Eletrônica), e esta solicitou a marca, modelo e ano de fabricação do relógio medidor utilizado pela concessionária de energia elétrica.

No local está instalado um relógio da marca LANDIS GYR, modelo eletrônico, fabricado no ano de 2007.

Em resposta, a empresa informou que o Nobreak não apresentava qualquer defeito, e que a leitura anormal de consumo de energia elétrica ocorria em razão do relógio medidor que se tratava de um modelo antigo, fabricado em 2007, que captava um “campo harmônico” do Nobreak, que elevava a leitura do consumo da energia elétrica, sem que ela fosse utilizada.

Por fim alega que em 08/03/2019, solicitou a substituição do relógio medidor, tendo a recorrida negado a troca.

Pois bem.

A tese do recorrente é no sentido de que o aparelho medidor é antigo e realizou leitura incorreta, eis que captava um “campo harmônico” do Nobreak adquirido em fevereiro/2019.

A fabricante do aparelho se eximiu da responsabilidade, informando que o problema seria no modelo do medidor.

Após o mês de março o consumo voltou a normalidade pois o recorrente adotou a medida de realizar a substituição do Nobreak por outro equipamento que possui um filtro para o “campo harmônico”.

Ainda se nota que o Laudo particular que embasa o pedido do recorrente é de maio/2019, período em que o problema com o Nobreak já havia sido solucionado.

Portanto, como bem pontuado na sentença, não é possível exigir da concessionária que tenha prévio conhecimento do tipo de aparelho que o consumidor vai utilizar, bem como se ele é compatível com o relógio medidor instalado, sendo obrigação do consumidor, que deveria, previamente, averiguar a compatibilidade do nobreak antes de sua instalação e, caso incompatível, solicitar a troca do relógio medidor antes.

Por fim, quanto a alegação de negativa do medidor, a concessionária juntou as telas de registro da OS aberta, onde aponta que esteve no local por três vezes.

Na primeira vez em 06/03/2019 o imóvel estava fechado, não sendo localizado o responsável, já nas outras vezes em 15/03/2019 e 20/03/2019 o próprio cliente não permitiu a execução do serviço, informando que havia revisado a instalação e sanado o problema.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida a se impor.

Recurso Conhecido e Improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020